Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 52015900, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0724500- 20.2023.8.07.0000, expedido em favor de FATIMA DE OLIVEIRA SALES, haja a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. Instado sobre o pedido, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 53682715). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 1307069 (ID: 39266908) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada por FATIMA DE OLIVEIRA SALES, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID: 48086243 (PCT n. 0724500- 20.2023.8.07.0000). Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor de FATIMA DE OLIVEIRA SALES, com destaque dos honorários contratuais. O valor do salário mínimo observa a data da homologação dos cálculos. Brasília, 11 de dezembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador